Tribunal: STF
Processo: AP 1475
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em Sessão Virtual realizada entre 21/2/2025 a 28/2/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, em concurso material (CP, art. 69), à pena de (eDoc. 171): 



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput , do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.



    A Defesa de LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA alegando que “a requerente ficou por 02 (dois) meses recolhida na Unidade Prisional, com sua liberdade integralmente privada, assim como, desde o dia 10/03/2023, há mais de 02 (dois) anos ininterruptos, permanece sendo monitorada por meio do uso de tornozeleira eletrônica”, requereu “que seja efetivada a detração e, por conseguinte, seja extinta a punibilidade da apenada pelo cumprimento da pena” (eDoc. 183).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III,c da Lei 7.210/84 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No presente caso, verifico que a pretensão é antecipada, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado do acórdão condenatório.



    Nesse sentido, as questões suscitadas neste requerimento devem ser analisadas no momento processual adequado, e, em consonância com a legislação de regência, no curso da Execução Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente